Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, VII, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de roubo majorado (CP 157, § 2°, VII).
2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
3. Nos termos do Tema 585 do STJ, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência."
4. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mas o acusado for reincidente em crime doloso.
5. Apelo não provido.